Tribunal: TJBA
Processo: 8017019-38.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8017019-38.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ARACI MARIA DE JESUS PEREIRA e outros (19) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0001072-42.2002.8.05.0000, EM QUE FOI CONCEDIDA A SEGURANÇA PARA DETERMINAR O ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL NAS CLASSES INTERMEDIÁRIAS ESTABELECIDAS PELA LEI ESTADUAL 8.210/2002, RECONHECENDO O DIREITO DOS SUBSTITUÍDOS DE SEREM ENQUADRADOS A PARTIR DA MAIOR CLASSE INSTITUÍDA PELA REFERIDA LEI. PRETENDEM OS EXEQUENTES A PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS (30/08/2002) E AFIRMAM SER CREDORES DA QUANTIA DE R$ 1.373.110,03. (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E DEZ REAIS E TRÊS CENTAVOS), ATUALIZADA PELO IPCA-E DE ABRIL/2018, CONSOANTE ID. 1596641. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO AFASTADA, POSTO QUE, NA HIPÓTESE, A PRESENTE EXECUÇÃO DECORRE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, EM QUE FORAM FIXADAS BASES OBJETIVAS, CUJA MONETARIZAÇÃO DEPENDE TÃO SOMENTE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MÉRITO. QUANTO A ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RENÚNCIA DA IMPUGNADA, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, AO CRÉDITO QUE ORA EXECUTA, NÃO MERECE PROSPERAR. CABIA A IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE A IMPUGNADA FAZ PARTE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, POSSUINDO DIREITO A CRÉDITOS NO MESMO, O QUE NÃO FEZ. POR SUA VEZ, OS IMPUGNADOS INFORMAM QUE NÃO PRETENDEM SE BENEFICIAR DE EVENTUAL EXECUÇÃO COLETIVA ORIUNDO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 0001072-42.2002.8.05.0000. NO QUE SE REFERE À SUPOSTA ABSORÇÃO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS POR LEGISLAÇÕES ULTERIORES, INOCORREU COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO EM RELAÇÃO A ESTE FATO. NO QUE TANGE AO TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, VIGOROU, NO PERÍODO DE 2002 A 2006, O ART. 34, § 5º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ACRESCIDO PELA EMENDA Nº 07, DE 18 DE JANEIRO DE 1999. ASSIM, EM RAZÃO DA REPRISTINAÇÃO ADVINDA DA EC Nº 47/2005, PERMANECEU VÁLIDO O § 5º DO ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ONDE RESTOU ESTABELECIDO QUE O TETO DE SERVIDOR PÚBLICO ERA O DE DESEMBARGADOR DO TJBA. POR CONSEGUINTE, DESCABIDA A PRETENSÃO DE QUE OS CRÉDITOS DOS EXEQUENTES, ORA IMPUGNADOS, SE SUJEITEM AO LIMITE DO TETO CONSTITUCIONAL DE GOVERNADOR. ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, DEVE-SE ATENDER ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NAS TESES FIXADAS SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 RG /SE (STF, TEMA 810), E SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS NO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG (STJ, TEMA 905), QUE ELEGERAM O IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DAS CONDENAÇÕES APLICADAS À FAZENDA PÚBLICA. POR SUA VEZ, OS JUROS DE MORA SERÃO CALCULADOS PELOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. FIXA-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM 10% SOBRE O VALOR EXECUTADO, NO QUE PERTINE AO INCISO I, DO §3º, DO ART. 85; 8% SOBRE O QUE SOBEJAR DA FAIXA ANTERIOR, RELATIVO AO INCISO II, DO § 3º, DO ART. 85; E, FINALMENTE, NO QUE EXCEDER ESTA ÚLTIMA FAIXA, 5% REFERENTE AO INCISO III, DO §3º, DO JÁ CITADO ART. 85, TUDO NA FORMA DESSE MESMO ART. 85, §5º, TODOS DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDA.